Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721521-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIAS, MUNICÍPIO DE TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA APRESENTADO PELA ADVOGADA DOS AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. NÃO EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorários diretamente pelo advogado. 1.1. No que concerne a gratuidade de justiça, no entanto, trata-se de direito pessoal: justiça gratuita concedida à parte não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la em nome próprio e demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso vertente. 1.2. “3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 99, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando ser descabido exigir do advogado que mova ação autônoma para cumprimento de sentença somente no que se refere aos honorários sucumbenciais. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 23 do Estatuto da OAB e 99, §5o, do CPC, tampouco quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, a saber: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO LITIGANTE. NÃO EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. "Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado" (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).3. Recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1959529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Confira-se, ainda, de semelhante teor, a recente decisão proferida no AREsp 2052599, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 18/3/2022. Assim, "Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incido na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional". (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012